Tribunal: CARF
Processo: 10630.720293/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PARQUES
Cabe considerar como área de preservação permanente, para fins de exclusão de tributação, a área do imóvel comprovadamente localizada nos limites de Parque Estadual, criado antes da data do fato gerador do imposto.
RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE ADA.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental (ADA). (Súmula CARF no 122)
RESERVA LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Sendo incontroverso que a averbação da Área de Reserva Legal na matrícula do imóvel indica área diversa da realidade, ainda que superior à área declarada, compete à contribuinte o ônus de demonstrar a real dimensão da área declarada, sob pena de manutenção da glosa.
ÁREA DE BENFEITORIAS. INCOERÊNCIA.
Não pode prosperar a glosa sobre a qual pairam dúvidas até mesmo de que tenha sido efetivamente lançada haja visto as incoerências contidas na Notificação de Lançamento que impedem verificar não apena os motivos da eventual glosa mas a própria glosa em si considerada.
VTN. ARBITRAMENTO. IMÓVEL EM MAIS DE UM MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PARÂMETROS MATRÍCULA DO IMÓVEL
Conforme prescrição do artigo 1o, §3o, da Lei no 9.393/96, o imóvel situado em mais de um município será considerado relativamente àquele em que estiver a sua sede ou, inexistindo essa, naquele em que estiver a maior parcela do imóvel. Ausentes estes parâmetros nos autos, considera-se como sede do imóvel aquele indicado em sua matrícula no registro de Imóveis
VTN. ARBITRAMENTO. APTIDÃO AGRÍCOLA E LAUDO TÉCNICO
O arbitramento do Valor da Terra Nua é presunção relativa contra a qual cabe demonstração pelo contribuinte de que o valor arbitrado não corresponde à realidade por meio de Laudo Técnico conforme a NBR no 16,653-3, da ABNT, cabendo ainda, no que diz respeito à contraposição da aptidão agrícola utilizada no arbitramento, á contribuinte demonstrar que estaria ela equivocada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10630.720293/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.297 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
ARCELORMITAL INOX BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
RECURSO DE OFÍCIO. DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
PARQUES
Cabe considerar como área de preservação permanente, para fins de exclusão
de tributação, a área do imóvel comprovadamente localizada nos limites de
Parque Estadual, criado antes da data do fato gerador do imposto.
RESERVA LEGAL. AUSÊNCIA DE ADA.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA). (Súmula CARF no 122)
RESERVA LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
Sendo incontroverso que a averbação da Área de Reserva Legal na matrícula
do imóvel indica área diversa da realidade, ainda que superior à área declarada,
compete à contribuinte o ônus de demonstrar a real dimensão da área
declarada, sob pena de manutenção da glosa.
ÁREA DE BENFEITORIAS. INCOERÊNCIA.
Não pode prosperar a glosa sobre a qual pairam dúvidas até mesmo de que
tenha sido efetivamente lançada haja visto as incoerências contidas na
Notificação de Lançamento que impedem verificar não apena os motivos da
eventual glosa mas a própria glosa em si considerada.
VTN. ARBITRAMENTO. IMÓVEL EM MAIS DE UM MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE PARÂMETROS MATRÍCULA DO IMÓVEL
Conforme prescrição do artigo 1o, §3o, da Lei no 9.393/96, o imóvel situado em
mais de um município será considerado relativamente àquele em que estiver a
sua sede ou, inexistindo essa, naquele em que estiver a maior parcela do
imóvel. Ausentes estes parâmetros nos autos, considera-se como sede do
imóvel aquele indicado em sua matrícula no registro de Imóveis
VTN. ARBITRAMENTO. APTIDÃO AGRÍCOLA E LAUDO TÉCNICO
O arbitramento do Valor da Terra Nua é presunção relativa contra a qual cabe
demonstração pelo contribuinte de que o valor arbitrado não corresponde à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.720293/2010-62
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

realidade por meio de Laudo Técnico conforme a NBR no 16,653-3, da ABNT,
cabendo ainda, no que diz respeito à contraposição da aptidão agrícola
utilizada no arbitramento, á contribuinte demonstrar que estaria ela
equivocada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recuso de ofício, e em dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a
glosa relativa à área de benfeitorias. Votaram pelas conclusões os conselheiros Leonam Rocha
de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício apresentados contra o
Acórdão no 03-057-205, da 1a Turma de Julgamento da DRJ/BSB, que julgou procedente em
parte o lançamento e cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2007
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Tendo a contribuinte compreendido as matérias tributadas e exercido de forma plena o
seu direito de defesa, não há que se falar em NULIDADE do lançamento, que contém
todos os requisitos obrigatórios previstos no Processo Administrativo Fiscal (PAF).
DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE PARQUES
Cabe considerar como área de preservação permanente, para fins de exclusão de
tributação, a área do imóvel comprovadamente localizada nos limites de Parque
Estadual, criado antes da data do fato gerador do imposto.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, cabe ser reconhecida como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além de sua
averbação tempestiva à margem da matrícula do imóvel, devidamente dimensionada na
data do fato gerador do ITR.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

da ABNT NBR 14.6533), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
DA PROVA PERICIAL
A perícia técnica destina-se a subsidiar a formação da convicção do julgador, limitando-
se ao aprofundamento de questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação.
Conforme a Notificação de Lançamento, está sendo exigido da contribuinte acima
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural- ITR decorrente da glosa integral das áreas de
Benfeitorias, Área de Preservação Permanente – APP e Área de Reserva Legal – ARL e também
de arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN, tendo o lançamento assim descrito os motivos
que levaram à notificação:
O presente procedimento foi iniciado pelo Termo de Intimação Fiscal n°
06103/00004/2010, recebido por via postal em 20/9/2010.
A DITR/Ex.2007 declarou 3.511,0ha de preservação permanente, 1.863,7ha de reserva
legal e 502,4ha ocupados por benfeitorias. Conforme laudo técnico e mosaico
apresentados, 3.511ha da 'área de preservação permanente estão dentro dos limites do
Parque Estadual do Rio Corrente, criado em 17.12.1998, por meio do Decreto no
40.168, de 17.12.1998. Foi apresentada matricula de registro no 749 onde consta que
uma área original superior a 21.000ha sofreu sucessivos desmembramentos ate atingir a
área de 10.324,7ha declarada na DITR. Nessa matricula consta averbação de reserva
legal de 4.287,9 há em 22/10/1991. Foram apresentados dois Atos Declaratórios
Ambientais (ADA) referentes aos Ex.2009 e 2010, protocolizados no IBAMA em
24/09/2010 e 23/09/2010 respectivamente, após iniciado o procedimento de revisão da
DITR.
As Áreas ocupadas por reserva legal e destinadas à preservação permanente foram
totalmente glosadas neste procedimento, por falta de apresentação do ADA. Não se
discute que tais Áreas existam no imóvel rural, em especial os 3.511ha dentro do
Parque Estadual do Rio Corrente , todavia o fato é que existe expressa disposição
legal contida no art. 17-0 Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, com a redação dada
pela Lei n° 10.165, de 27 de dezembro de 2000, estabelecendo que a utilização do ADA
para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. A Instrução Normativa
SRF n° 256, de 11/12/2002, que determina em quais condições deve ser protocolizado o
ADA:
Art. 9° (...)
§3° Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se
refere o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental (ADA),
protocolado pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no prazo de até seis meses, contado a
partir do término do prazo fixado para a entrega da DITR;
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI do caput em 10
de janeiro do ano de ocorrência do fato gerador do ITR, observado o disposto
nos arts. 10 a 14.
§ 4o O contribuinte deverá protocolizar o ADA no Ibama quando o imóvel rural:
I - estiver sendo declarado pela primeira vez; ou II - tiver alteradas as áreas não
tributáveis em relação à DITR do exercício anterior ao de ocorrência do fato
gerador do ITR.
(...)
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

Os ADA apresentados pelo contribuinte, requeridos junto ao IBAMA em SET/2010 e
após iniciado o procedimento fiscal, não atendem às condições da IN SRF n° 256/2002.
A análise da certidão do imóvel mostra que foram feitas diversas alienações parciais em
2001, 2002, 2003 e 2005, o que reforça a necessidade da protocolização de novo ADA
que refletisse a nova situação do imóvel, quanto às áreas não-tributáveis, o que não foi
feito pelo declarante tempestivamente.
Em suma, existe expressa disposição legal determinando a necessidade do ADA
para que as áreas de preservação permanente e reserva legal possam ser excluídas
da área aproveitável e existe normatização desta disposição descrevendo que deve
ser requerido novo ADA junto ao IBAMA sempre que houver alteração das áreas
não-tributáveis do imóvel rural. Tal normatização razoável e em nada excede a lei,
posto que seu critério visa somente permitir que a administração tributária exerça seu
papel de fiscalizar o ITR.
Note-se ainda que a área de reserva legal averbada à margem da matricula não foi
atualizada, mesmo que após tal averbação o imóvel tenha sofrido sucessivos
desmembramentos, sendo portanto impossível determinar quanto dos 4.287,9 ha
averbados como reserva legal em 22/10/1991 estavam dentro dos limites do imóvel
em 2006, configurando-se então outra razão para a glosa da área de reserva legal.
O laudo de VTN apresentado não foi aceito por esta fiscalização por se referir
apenas à parte do imóvel compreendida dentro do Parque Estadual do Rio
Corrente , com 3.511,0 ha. A Lei 9.393/96 estabelece, em seu art. 14, que no caso de
subavaliado do valor do imóvel, a autoridade fiscal procederá determinação e ao
lançamento de oficio do imposto, considerando informações sobre preços de terras,
constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização. Determina
ainda que as informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no
art. 12 da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos
realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios.
Para o município de AÇUCENA, o valor constante do SIPT Sistema de Preços de Terra,
instituído através da Portaria SRF no 447 de 28/03/02, informado pela Secretaria
Estadual de Agricultura de Minas Gerais para o exercício de 2007, é R$ 2.000,00/ha,
perfazendo um total de R$ 18.637.400, conforme demonstrado abaixo:
-Área Total do Imóvel declarada 9.318,7 ha
-VTN/ha = R$ 2.000,00
-VTN do Imóvel = VTN/ha * Área do Imóvel = 2.000,00 * 9.318,7 = R$ 18.637.400
Intimada do lançamento acima, a Recorrente apresentou Impugnação que, por
estar bem resumida no Acórdão recorrido, abaixo o transcrevo nesta parte:
Cientificada do lançamento, em 09.12.2010, às fls. 09, ingressou a contribuinte, via
postal, em 10.01.2011 (segunda-feira), às fls. 194, com sua impugnação de fls. 60/83,
instruída com os documentos de fls. 84/193, alegando e solicitando o seguinte, em
síntese:
- de início, faz breve relato do procedimento fiscal, do qual discorda, por entender que a
glosa realizada pela fiscalização, em função de não ter apresentado o ADA de forma
tempestiva, pelos novos fatos de 2001, 2002, 2003 e 2005, não poderia anular as áreas
de preservação permanente e de utilização limitada, como se elas não existissem,
tributando uma área como se improdutiva fosse, sendo que a lei determina (sob pena de
crime ambiental) que a sociedade empresária nada nela produza;
- ressalta nesse relato que a fiscalização, em que pese reconhecer expressamente a
existência das áreas de preservação, afirma a necessidade de novo ADA e, diante de sua
ausência gerou o lançamento e transcreve excertos da Descrição dos Fatos;
- considera a Notificação de Lançamento inepta, pois sem conhecer a área, sem fazer
qualquer diligência, desconsiderando todos os documentos juntados, bem como o
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

Decreto do Governo de Minas Gerais, que criou o Parque do Rio Corrente, a
fiscalização inferiu algo inexistente;
- considera, ainda, que a fiscalização deseja tributar como improdutiva uma área que a
legislação não deixa produzir e deseja cobrar um ITR com uma alíquota e um valor final
que jamais foi visto no país, de R$4,6 milhões, e questiona se parece uma tributação
razoável, proporcional, moral, legal ou constitucional;
- salienta que não seria possível o lançamento do ITR sobre uma área que não pertence a
sociedade empresária, pois a decretação da área em parque estadual tolhe o direito de
propriedade, tornando-a improdutiva:
- entende que houve inconsistências na autuação quando comparada com a realizada
para o exercício de 2006, como a glosa dos valores das benfeitorias, já que não houve
glosa, nem parcial nem integral, da área de benfeitorias em 2007 e não houve a glosa
desse valor em 2006, entendendo, ainda, como inconsistência o fato de não ter havido
arbitramento do VTN em 2006 e ter ocorrido em 2007;
- entende incorreto o arbitramento do VTN com base em valores do SIPT para o
Município de Açucena, considerando que parte do imóvel está localizada nesse
Município e parte no Município de Periquito;
- tece considerações jurídicas sobre o ADA, as áreas de preservação permanente e
reserva legal, a área tributável e o ITR; cita as Leis no 4.771/65 e no 7.803/89 para
conceituar as áreas de interesse ambiental como não-tributáveis, o art. 187 da CR e a
Lei no 9.393/1996, com destaque para seu art. 10, para referendar seus argumentos de
ser política extrafiscal do ITR o incentivo à atividade produtiva, sendo um contra-senso
a exigência de produção em áreas nas quais a lei a inibe ou a proíbe;
- assim, o ADA deve ser considerado apenas obrigação acessória, valendo o que a
realidade apurar por qualquer meio de prova existente; ressalta que as áreas de
preservação permanente e de reserva legal são de interesse ambiental e, portanto, área
não tributável pelo ITR e questiona e responde: “Poderia a empresa, diante do referido
auto de Infração, passar a explorar as terras que estão alocadas como preservação
permanente ou reserva legal, como produtivas fossem? Não, pois estaria
desrespeitando a legislação ambiental e poderia sofrer fortes sanções.”
- transcreve “perguntas e respostas” encontradas no sítio da RFB sobre o ITR e a área
de reserva legal e questiona: “Qual o quesito que a impugnante deixou de cumprir?”;
- considera que a exigência da prova da área de reserva legal ou de preservação
permanente se fazer apenas por meio do ADA, há claro descumprimento ao princípio
constitucional da ampla defesa, uma vez que a legislação processual sempre acatou
qualquer prova lícita;
- alega que a exigência do ADA não está em qualquer dispositivo legal, pois o Código
Florestal nada menciona; a lei de que trata o ITR (Lei no 9.393/96) nada diz sobre a
questão; a primeira IN/SRF após a lei silencia, sendo que a exigência do ADA veio
somente com a IN SRF no 67/97 e posterior regulamentação pelo IBAMA por Portaria;
- a favor de suas teses, cita Decisões do CARF e Judiciais;
- informa que, na área de preservação permanente, foi acrescido à área anterior o
chamado Parque do Rio Corrente, declarado de interesse ecológico pelo Estado de
Minas Gerais, sendo que ainda não foi desapropriado (permanece em sua posse,
tomando conta do patrimônio para o Poder Público) e a comprovação dessa área se faz
não somente com os Atos Declaratórios Ambientais de 2009 e 2010, mas também pelo
laudo técnico do imóvel, além do mapa total do Parque, onde as áreas rodeadas de verde
e vermelho pertencem à Empresa, cópia do Decreto e pelo Laudo de Avaliação do
próprio Estado de Minas Gerais;
- esclarece que não ter declarado o Parque como de Preservação Permanente, mas como
de Interesse Ecológico, contudo, num caso ou noutro o efeito tributário seria o mesmo,
ou seja, a área do parque, por coerência lógica e conceitual tem que ser abatida da área
tributável.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

- entende não que não é coerente a Fiscalização ignorar a realidade e simplesmente
direcionar-se no sentido da não-existência de qualquer área de preservação permanente
ou interesse ecológico, e é por isso que a Notificação é inepta e fere os mais básicos
princípios que regem a tributação do ITR;
- considera, quanto à área de reserva legal, que fez vendas que deveriam reduzir
proporcionalmente a área de reserva legal, contudo, o Cartório não deu baixa em tais
áreas, mantendo a área de 4.287,8 ha, e questiona o que deveria fazer? Declarar uma
área maior que não mais lhe pertence (apenas na certidão)? O que deveria fazer a
Fiscalização? Se pretende seguir a formalidade do documento, que aceite então 4.287,8
como área de reserva legal e não ignorar a existência de qualquer área legal;
- esclarece que preferiu declarar a verdade e a área de 1.309,0 ha é a que retrata a
realidade e, em que pese a própria fiscalização não contestar a existência da área de
reserva legal, acaba sofrendo as conseqüências da cobrança do tributo por mero
descumprimento de obrigação acessória;
- pelo exposto, tira as seguintes conclusões:
- o ITR é um tributo que tem função de arrecadação, mas acima de tudo funções de
extra-fiscalidade, ou seja, visa desestimular a propriedade rural improdutiva;
- a legislação do ITR pela lógica do próprio tributo fixa como áreas não tributáveis,
dentre outras, as áreas de reserva legal e preservação permanente, sendo o conceito de
tais áreas constante da legislação ambiental (Código Florestal);
- o Código Florestal dita o conceito de área de preservação permanente e área de reserva
legal, conceito este real e sem possibilidades de alterações (art. 110 do CTN);
- demonstrou que as áreas declaradas constam nas matriculas, conforme certidões
emitidas pelo Cartório de Registro de imóveis competente;
os supostos fatos apontados pela fiscalização como motivação para o lançamento se
perdem num vazio fático e jurídico;
- requer, em função do exposto, seja dado provimento a impugnação para restabelecer
as áreas de preservação permanente, bem como de utilização limitada;
- solicita a realização de perícia, indica Assistente técnico e relaciona quesitos a serem
respondidos, para demonstrar que as áreas de preservação permanente e reserva legal
sempre foram respeitadas de fato e de direito, protestando pela apresentação de quesitos
suplementares, caso necessário;
- ao final, requer seja cancelada em parte a Notificação de Lançamento, tornando o
lançamento insubsistente, no que tange à glosa das áreas de utilização limitada e
preservação permanente e ad argumentandum, caso não seja esse o entendimento, ainda
assim o valor da autuação não será devido, tendo em vista que, diante do
reconhecimento da existência das áreas de utilização limitada e preservação permanente
tanto pela fiscalização quanto por robusta prova documental, o mero descumprimento
de obrigação acessória, qual seja, a não-apresentação do ADA, somente ensejaria a
cobrança de multa pelo descumprimento obrigacional e não a exigência integral do
tributo.
No julgamento de primeira instância foi dado provimento parcial às alegações
acima conforme se apura no Acórdão recorrido, de onde também se extrai a interposição de
Recurso de Ofício dado o provimento parcial da Impugnação:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação interposta pela Contribuinte, contestando
o lançamento consubstanciado na Notificação no 06103/00019/2010 de fls. 01/07, para
acatar uma área de preservação permanente de 3.511,0ha, comprovada com documentos
hábeis, com redução do imposto suplementar apurado pela fiscalização, de
R$2.210.012,13 para R$716.909,73, nos termos do relatório e voto que passam a
integrar o presente julgado.
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

Submeta-se à apreciação do Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do
Ministério da Fazenda, conforme art. 34 do Decreto no 70.235/1972 e Portaria MF no
03/2008, por força de recurso necessário, também, previsto no art. 70 do Decreto no
7.574/2011, ressaltando que, enquanto não decidido o recurso de ofício, a presente
Decisão não se torna definitiva.
Intimada do julgamento acima em 07/12/2013 (Termo de Ciência por decurso de
prazo às fls.289), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em 26/12/2013 (envelope de remessa
do Recurso Voluntário às fls. 550), onde, após preliminar de tempestividade, expõe e requer o
seguinte, conforme bem resumido na Conclusão:
DIANTE DO EXPOSTO, restou demonstrado que:
1. Desde o início desta autuação não se questiona a existência das áreas glosadas,
sendo que a autuação decorreu de mero descumprimento de apresentação do ADA.
2. A jurisprudência administrativa e judicial já se consolidou no sentido contrário à
lógica fiscal: a exigência do ADA fere de morte o princípio da legalidade, na
medida em que se baseia em Instrução normativa.
3. A área de reserva legal não está sobreposta a outras áreas ambientais, ao passo que
resta devidamente averbada no cartório de imóveis. Com base também na
jurisprudência consolidada e no laudo técnico apresentado, a área merece ser
integralmente restabelecida.
4. O arbitramento do VTNm para o imóvel é ilegal pois fere o art. 14 da Lei 9393/96.
Além disso, foi aplicado sobre parte do imóvel localizado no Município de
Periquito/MG, contrariando a jurisprudência consolidada do CARF. Não bastasse
isso, o procedimento em tela foi inexplicavelmente adotado para o ano de 2007, ao
passo que no ano de 2006 a fiscalização referendou o VTN da Empresa.
5. O valor das benfeitorias no montante de R$ 804.224,00 também deve ser
restabelecido posto que o demonstrativo do débito expressamente reconheceu a
existência da respectiva área (502,4ha).
6. O único fundamento para a glosa remanescente da preservação permanente se dá
em função da não apresentação do ADA. Pelos motivos já declinados e com base
no laudo técnico elaborado, a glosa deverá ser integralmente desconstituída.
7. A glosa sobre a área de benfeitorias é contraditória, genérica e esvaída de
fundamento. Não restaram comprovadas as razões da fiscalização, ao passo que a
Empresa devidamente demonstrou a existência da referida área.
Destarte, a Recorrente requer seja o presente Recurso Voluntário provido para reformar
parcialmente o Acórdão no 03-057.205, no sentido de considerar integralmente as áreas
de reserva legal, preservação permanente e benfeitorias, com a consequente extinção do
crédito tributário de ITR, relativo ao ano de 2007.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Relator.

DO RECURSO DE OFÍCIO
Como visto acima, tendo sido julgado parcialmente procedente a Impugnação pela
decisão de primeira instância e sendo a desoneração superior ao valor de alçada então vigente
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

(Portaria MF no 03/2008), foi interposto Recurso de Ofício conforme preceitua o artigo 34 do
Decreto no 70.235/72.
Em que pese entre aquela interposição e hoje, o valor de alçada ter sido alterado
para R$.2.500.000,00 pela Portaria MF no 63/2017, ainda assim é cabível o recurso interposto
haja visto que os valores desonerados pela decisão de primeira instância somam R$ 2.612.923,20
(R$ 1.493.102,40 de ITR mais R$ 1.119.826,80 de multa de ofício).
A propósito, a Súmula CARF no 103 determina que:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Assim, sendo o valor desonerado superior ao limite de alçada, devemos reanalisar
a exoneração e, quanto a isso, entendo que não há reparos a serem feitos na decisão de primeira
instância que, assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, quais sejam
(...) apesar de a autoridade fiscal ter se apegado à falta do protocolo do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), em tempo hábil, emitido pelo órgão ambiental
responsável, para justificar a glosa das áreas ambientais declaradas, entendo que tal
exigência não se faz necessária, quando comprovado nos autos que a área declarada de
preservação permanente de 3.511,0ha está localizada nos limites do Parque Estadual do
Rio Corrente, criado em 17.12.1998, por meio do Decreto no 40.168, de 17.12.1998, às
fls. 24/25.
Portanto, à época do fato gerador do ITR, do exercício de 2007, ocorrido em 1o de
janeiro de 2007, nos termos do art. 1o da Lei no 9.393/96, as áreas localizadas nos seus
limites já possuíam relevante interesse ecológico, nos termos da legislação ambiental de
regência.
O Decreto Estadual de MG no 40.168/1998, foi editado com fundamento no art. 5o,
alínea “a”, da Lei no 4.771/65 (Código Florestal), que assim dispôs sobre a criação de
Parques:
Art. 5o: O Poder Público criará:
a) Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas Biológicas, com a
finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, conciliando a
proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para
objetivos educacionais, recreativos e científicos.
Posteriormente, a Lei no 9.985, de 18.07.2000, que instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza, que revogou o art. 5o da Lei no 4.771/65, passou
a estabelecer os critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de
conservação, assim definidas e categorizadas:
Art. 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais,
incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes,
legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites
definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias
adequadas de proteção; (...)
Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois
grupos, com características específicas:
I Unidades de Proteção Integral; II Unidades de Uso Sustentável.
§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com
exceção dos casos previstos nesta Lei.
Essa mesma Lei categorizou o Parque como Unidade de Proteção Integral, isto em razão
das restrições de uso das terras localizadas dentro dos limites de tais unidades de
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

conservação ambiental PARQUES, seja ele Federal, Estadual ou Municipal , impostas
pelo poder público, como se segue:
Art. 8o O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes
categorias de unidade de conservação:
(...)
III Parque Nacional; Nesse aspecto, é preciso entender o significado e a
abrangência legal dos Parques Ecológicos, conforme previsto no art. 11 da Lei
no 9.985/2000:
Art. 11. O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica,
possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de
atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com
a natureza e de turismo ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas
particulares incluídas em seus limites serão desapropriadas, de acordo com o
que dispõe a lei.
(...)
§ 4o As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou Município,
serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural
Municipal.
Portanto, somente se admite a existência de terras particulares dentro dos limites dos
parques estaduais, enquanto não concluído o necessário processo de regularização
fundiária, mediante a desapropriação das áreas localizadas dentro dos seus limites,
declaradas de utilidade pública, mesmo assim sem que o proprietário possa desenvolver,
nessas terras, qualquer tipo de exploração econômica. São admitidas apenas as medidas
necessárias à recuperação de seus sistemas alterados e as ações de manejo para
recuperação e preservação do equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos
naturais, conforme estabelecido em seu plano de manejo. Até mesmo as pesquisas
científicas, quando autorizadas pelo órgão responsável pela sua administração, estão
sujeitas às condições e restrições determinadas por este, bem como ao que for definido
em seu plano de manejo.
No caso específico do Parque Estadual do Rio Corrente o art 1o do referido Decreto
dispõe que ele ficará subordinado ao Instituto Estadual de Florestas (IEF) e sua criação
tem por finalidade proteção da fauna e da flora, além de criar condições ao
desenvolvimento de pesquisas e estudos.
Por essas razões entendo que não faz sentido exigir, para fins de exclusão do ITR, a
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA), relativamente às áreas
comprovadamente localizadas nos limites dos Parques Nacionais, Estaduais e
Municipais.
É de ressaltar que o Conselho de Contribuintes, atual CARF, julgando recurso de ofício
interposto, por imposição legal, por esta DRJ/BSA, decidiu ratificar o nosso
entendimento, conforme exarado no Acórdão no 30236.980 cuja ementa ora se
transcreve:
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL. ADA.
Não é cabível a exigência da apresentação do Ato Declaratório Ambiental –
ADA, para fins de exclusão do ITR, quando comprovado que as áreas estão
localizadas dentro dos limites dos Parques Nacionais, Estaduais e Municipais”.
De fato, consta dos autos, além do Decreto de criação do Parque, às fls.133/135, com os
seus limites e confrontações, os mapas com a planta de situação das áreas do imóvel
inseridas no Parque Estadual Rio Corrente, às fls. 57/58, o Laudo Técnico, às
fls.122/128, elaborado pelo Engenheiro Florestal Roosevelt de Paula Almado, com ART
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

de fls.129, que especifica a área do imóvel situada nos limites do Parque, o Laudo de
Avaliação, do Governo do Estado de Minas Gerais, às fls. 137/159, elaborado com a
finalidade de instruir o processo de desapropriação destinado à criação do citado Parque
e que procede à avaliação dos imóveis rurais, incluindo os da requerente.
Esse conjunto de documentos permite formar a convicção de que a área de 3.511,0 ha
do imóvel está realmente inserida nos limites do Parque Estadual Rio Corrente e,
consequentemente, cabe ser considerada como de área de preservação permanente, para
fins de exclusão do ITR/2007.
Quanto às razões acima, faço apenas uma ressalva quanto ao Laudo Técnico
referido pois, a meu ver, e como adiante será abordado, referido Laudo não pode ser aqui
considerado como prova seja da quantificação das áreas que menciona, seja do Valor da Terra
Nua – VTN para fins de apuração do ITR.
Apesar dessa divergência, acolho os fundamentos expostos pela decisão de
primeira instância como suficientes para formar meu convencimento quanto ao não provimento
do Recurso de Ofício a fim de manter a decisão recorrida quanto a este ponto.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Admissibilidade
No que diz respeito ao Recurso Voluntário interposto, aduz de início a recorrente
que, tendo sido intimada em 26/11/2013, seria tempestivo o Recurso postado em 26/12/2013.
De fato, conforme bem exposto na preliminar de tempestividade, tendo a
notificação do julgamento de primeira instância sido disponibilizada à contribuinte em sua caixa
postal eletrônica em 22/11/2013 e tendo esta caixa sido acessada pela primeira vez dentro dos 15
dias subsequentes em 26/11/2013, resta tempestivo o recurso interposto.
Destaco apenas para que não pairem dúvidas a respeito dessa tempestividade, que
às fls. 289 consta Termo de ciência por decurso de prazo apontando como data da ciência da
notificação da decisão de primeira instância à contribuinte o dia 07/12/2013 que, de fato, seria a
data limite fixada pela norma para a ciência por decurso de prazo.
Porém, como bem apontado pela recorrente, tendo ela acessado sua caixa postal
em 26/11/2013, é este o dia em que se deve considerar que houve a ciência a teor do artigo 23,
§2o, letra “b”, do Decreto no 70.235/72, conforme inclusive foi indicado pela recorrente em sua
preliminar.
Assim, por ser tempestivo e estarem presentes todos os demais pressupostos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.

Laudos técnicos apresentados
Antes de ingressar na análise dos argumentos trazidos pelo Recurso Voluntário
relativamente ao Recurso Voluntário, entendo ser importante desde logo afastar qualquer
possibilidade de acatamento dos Laudos Técnicos apresentados, o primeiro deles identificado
como Laudo de Avaliação no 348/2005 anexado às fls. 71 e seguintes
Isso porque do referido laudo se extrai que:
2- FINALIDADE DA AVALIAÇÃO:
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

Subsidiar o processo de desapropriação de imóveis rurais destinados à criação do
Parque Estadual do Rio Corrente.
3- OBJETIVO:
Determinar o justo valor venal de mercado para o imóvel, considerando a realidade do
mercado imobiliário local.
(...)
5- PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E FATORES LIMITANTES.
Recebemos do Instituto Estadual de Florestas, a relação de imóveis a serem avaliados,
com a finalidade de instruir o processo de desapropriação destinado à criação do Parque
Estadual Rio Corrente. Na referida relação consta o levantamento da ACESITA
com as áreas de cada fazenda a ser desapropriada, que serão adotadas na presente
avaliação, por premissa, consideradas como válidas não tendo sido efetuadas
medições. Também, utilizamos como referência no decorrer dos trabalhos elementos
documentais e informações prestadas por terceiros, admitidas como confiáveis, corretas
e de boa fé.
Com fundamento no artigo 29, do Decreto no 70.235/72, entendo que referido
laudo não pode ser acolhido como prova quanto às medidas da Área de Benfeitorias, ou da Área
de Reserva Legal – ARL uma vez que, como ele mesmo indica, não realizou medições, tendo
adotado as áreas fornecidas pela proprietária como verdadeiras.
Além disso, apesar de indicar que seu objetivo seria determinar o justo valor venal
de mercado do imóvel para fins de desapropriação para a criação do Parque Estadual do Rio
Corrente, ao listar os dados coletados para a pesquisa mercadológica em seu Anexo I (fls. 79 e
seguintes), não indica em nenhuma das operações coletadas qual a data em que tais negociações
teriam sido realizadas, o que, a meu sentir, afasta referido laudo das normas prescritas pela NBR
14653-3, da ABNT.
Já quanto ao Laudo de fls. 93 e seguintes, vê-se que ele foi elaborado
especificamente para:
O presente trabalho tem por objetivo identificar e caracterizar, com base em
procedimentos e critérios técnicos normativos, a área do imóvel e as benfeitorias
realizadas no mesmo para fins de comprovação dos dados informados na Declaração
do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR, exercícios 2006 e 2007.
Significa dizer que ele foi elaborado apenas para referendar as áreas declaradas na
DITR ́s 2006 e 2007, nada dizendo quanto ao Valor da Terra Nua – VTN, devendo ser destacado
que os valores ali indicados das respectivas áreas são meras replicações das informações
prestadas pela Recorrente em suas DITR ́s, não havendo demonstração alguma de que na
alegada vistoria realizada tenham sido efetuadas medições ou confrontações que possa referendar
ou infirmar referidas áreas declaradas.
Prova disso é a informação prestada relativamente à Área de Reserva Legal –
ARL:
O imóvel possui Área de Reserva Legal averbada na matrícula 749, conforme averbação
no 43-749, realizada em 22/10/1991, com base no Termo de Averbação de reserva legal
apresentado junto ao Cartório de registro de Imóveis de Açucena/MG.
Notem que, sendo este Laudo de 2010, ele sequer menciona que referida
averbação da reserva legal se encontra desatualizada face às vendas efetuadas pela empresa e que
se constituem no certe da defesa contrária à glosa ora efetuada.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

Dito isso, passo à análise de cada um da irresignação relativa a cada uma das áreas
objeto de glosa e também da apuração do Valor da Terra Nua – VTN.

Área de Preservação Permanente – APP
Quanto a esta matéria, não tendo sido acolhido o Recurso de Ofício cujo
fundamento foi justamente a desoneração pelo acolhimento da impugnação relativamente à Área
de Preservação Permanente – APP, resta que já tendo a impugnação sido acolhida, não resta mais
o que analisar na segunda instância a esse respeito.

Área de Reserva Legal - ARL
Quanto à irresignação relativa à Área de Reserva Legal – ARL, destaco já de
início o posicionamento sumulado deste conselho segundo o qual:
Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
No presente caso é incontroverso que há Área de Reserva Legal – ARL
devidamente averbada na matrícula do imóvel antes do início da ação fiscal, restando a disputa
tão somente quanto àquele registro ser apto para afastar a glosa ou não.
No Acórdão recorrido a matéria foi assim analisada:
Para comprovar o cumprimento dessa exigência, a interessada instruiu a sua defesa com
a Certidão de Registro de fls. 26/42, do Cartório competente, onde consta que foi
gravada como de reserva legal, à margem da matrícula do imóvel, uma área de 4.287,8
ha, em 22.10.1991, às fls. 20.
Ocorre que, como reconhecido pela impugnante, houve vendas de áreas do imóvel
original e não ocorreu a averbação constando a atual dimensão da área de reserva legal
existente no imóvel, não sendo possível a comprovação de sua efetiva dimensão na área
total remanescente do imóvel, como constatado pela autoridade fiscal, às fls. 04/05, ou a
sua possível sobreposição, integral ou em parte, com a área localizada nos limites do
Parque Estadual, além de não haver o cumprimento, em tempo hábil, da exigência do
ADA, como visto anteriormente.
Corrobora esse entendimento o fato de no Laudo Técnico, às fls. 122/128, elaborado
pelo Engenheiro Florestal Roosevelt de Paula Almado, com ART de fls. 74/75, constar
que o total de florestas no imóvel seria de 4.026,6 ha, às fls. 71, posto que em sua
especificação por tipo de área consta que 3.511,0 ha seria a área situada nos limites do
Parque, 1.309,0 ha seria de reserva legal e 268,6 ha seria cobertura vegetal/matas, o que
totaliza 5.088,6 ha, levando-se à conclusão que existe sobreposição de tipos de áreas
ambientais, o que de fato ocorre.
Dessa forma, como não há comprovação efetiva da real dimensão da área de reserva
legal no imóvel, nem a protocolização do ADA em tempo hábil, entendo não ser
possível o acatamento de qualquer área como sendo de reserva legal, para fins de
exclusão da tributação do ITR.
Sobre o ônus da prova, ensina PAULO CELSO BERGSTRON BONILHA (in DA
PROVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO, 2 ed., São Paulo: Dialética, p.
71):
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

Bem de ver que a idéia de ônus da prova não significa a de obrigação, no sentido da
existência de dever jurídico de provar. Trata-se de uma necessidade ou risco da prova,
sem a qual não é possível obter êxito na causa. Carnelutti explica a diferença entre ato
devido (por obrigação) e ato necessário (decorrente do ônus), esclarecendo que,
enquanto a obrigação implica subordinação de um interesse do obrigado a um interesse
alheio, o ônus consiste em uma subordinação de um interesse daquele que o suporta a
um (outro) interesse próprio.
As partes, portanto, não têm o dever ou obrigação de produzir as provas, tão-só o
ônus. Não o atendendo, não sofrem sansão alguma, mas deixam de auferir a
vantagem que decorreria do implemento da prova. (destaquei)
É certo que a prova da efetividade do valor declarado a título de reserva Legal
cabe à contribuinte, sendo incontroverso que consta dos autos a Matrícula do imóvel com a
averbação de Área de Reserva Legal em dimensão superior à declarada.
É também incontroverso que houveram vendas de partes do referido imóvel que
não estão devidamente registradas na matrícula do imóvel, sendo coerente se presumir que,
conforme argumenta a Recorrente, a Área de Reserva Legal – ARL existente em 2007 é
efetivamente menor do que a registrada na matrícula do imóvel.
Entretanto, sendo o ITR tributo sujeito ao lançamento por homologação desde a
Lei no 9.393/96, é da essência dessa modalidade de lançamento que cabe ao contribuinte, uma
vez intimado, comprovar a veracidade das informações prestadas na declaração livremente
apresentada, ainda mais como no caso dos autos, em que é incontroverso que o Registro
Imobiliário não reflete a realidade.
Desta forma, não se podendo extrair da Matrícula do Imóvel a efetiva Área de
Reserva Legal – ARL e não podendo ser acatada a área indicada nos Laudos Técnicos
apresentados, não cabe provimento a essa matéria do recurso.

Benfeitorias – glosa da área e valor
Quanto à glosa da área e do valor da benfeitorias declaradas, argumenta o Recurso
Voluntário que, tendo sido acatada a área de benfeitorias declarada, não haveria motivo para a
glosa do seu valor, de modo que requer o seu restabelecimento.
O Acórdão recorrido analisou a questão sob a ótica de seu reflexo sobre o VTN,
dizendo que:
Da mesma forma, no que se refere à glosa do valor das benfeitorias de R$804.224,00,
não cabe ser restabelecido, por falta de documento hábil de comprovação, como já
exposto. Ademais, cabe ressaltar que, para efeito de apuração do ITR, é irrelevante o
restabelecimento ou não de tal valor, pois o que importa é o valor do VTN arbitrado
pela autoridade fiscal, que em qualquer situação permaneceria o mesmo, isto é, no valor
de R$18.637.400,00 (R$2.000,00/ha).
Dessa maneira, caso fosse admitido o restabelecimento do valor atribuído pela
contribuinte as benfeitorias, este seria computado para efeito de apuração do valor venal
do imóvel, em nada beneficiando a requerente, no que diz respeito ao cálculo do VTN,
que permaneceria o mesmo.
Pois bem, se consultarmos a Notificação de Lançamento às fls. 4 veremos que o
primeiro item da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal é justamente a área de
Benfeitorias, estando ali consignado que:
Área de Benfeitorias não comprovada Descrição dos Fatos:
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou a área declarada de
benfeitorias úteis e necessárias destinadas a atividade rural. 0 Documento de Informação
e Apuração do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no
demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
Enquadramento Legal:
• Art. 10 § 1° inciso I alínea "a" e inciso IV alínea "a" da Lei n° 9.393/96.
Entretanto, consultando o Complemento da Descrição dos fatos (fls. 5 e
seguintes), vemos que não consta ali nem uma linha sequer relativa à glosa seja da área, seja do
valor das Benfeitorias conforme seria de se esperar pelo item acima transcrito.
Além disso, no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (fls. 8), vemos
que na linha 09 do quadro Distribuição da Área do Imóvel Rural (há) que o valor declarado a
título de Benfeitorias (502,4ha) foi mantido na coluna “APURADO” tal como consta da coluna
‘DECLARADO”, ou seja, a área declarada como sendo de Benfeitorias não foi glosada.
Contraditoriamente, entretanto, na linha 21 do quadro Cálculo do Valor da Terra
Nua, a coluna “APURADO” indica a glosa integral do valor que consta da coluna
“DECLARADO a título de Valor das benfeitorias (R$ 802.224,00).
Ora, como bem indica o Recurso Voluntário, não é coerente que, se houve glosa
do valor das benfeitorias, a área destas mesmas benfeitorias tenha sido integralmente acolhida
pelo lançamento.
Da mesma forma, não me parece coerente que na Descrição dos Fatos
Enquadramento Legal haja indicação da glosa da área de benfeitorias mas, na complementação
da descrição dos fatos não se tenha uma linha sequer sobre referida glosa.
O que me parece certo é que houve erro na apuração da área e do valor das
benfeitorias no presente caso, mas do lançamento não temos como saber se o erro foi cometido
na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, relacionando uma glosa que não deveria ter sido
feita ou se o erro foi cometido no lançamento do valor 502,4ha na coluna APURADO do quadro
Distribuição da área do Imóvel rural.
O certo, porém, é que o lançamento não pode persistir pela dúvida.
Assim, havendo fundada dúvida relativamente ao cabimento da glosa em questão,
que sequer restou esclarecida no lançamento, sendo inclusive contraditória quanto à sua
aplicação no cálculo do tributo, entendo que devem ser acolhidos os argumentos do Recurso
Voluntário para considerar indevida a glosa do valor das benfeitorias.
Por fim e por oportuno, destaco que, como já indicado na decisão de primeira
instância, o restabelecimento do valor de R$ 802.224,00 no Demonstrativo de Apuração do
imposto devido em nada alterará o Valor da Terra Nua – VTN apurado, como se verá no tópico
seguinte.

Valor da Terra Nua - VTN
Por fim, no que diz respeito ao Valor da Terra Nua – VTN, argumenta o Recurso
Voluntário que o arbitramento feriria a legislação de regência pois:
1) estaria aplicando para o imóvel rural valor do Sistema de Preços de Terras
(SIPT) relativo ao Município de Açucena(MG) quando, na verdade, o imóvel
teria parte de sua área neste Município e parte no Município de
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

Periquito(MG), devendo cada área ser avaliada com o respectivo valor
atribuído pelo Sistema ao Município a que pertence;
2) que a atribuição do valor relativo à aptidão “matas” utilizado pela Fiscalização
iria de encontro ao que preceitua o artigo 14, da Lei no 9.393/96, “...vez que
sequer levou em consideração os valores apontados para as demais aptidões
agrícolas,...”;
3) argumenta também que não haveria no lançamento justificativa para, tratando-
se de lançamento decorrente da mesma ação fiscal, ter havido arbitramento do
VTN para o exercício de 2007 e não ter havido o mesmo arbitramento para o
exercício de 2006 uma vez que a aplicação do arbitramento resultou numa
valorização do valor da propriedade para fins do ITR de 66% de um ano para
o outro, o que não faria sentido;
Relativamente ao primeiro argumento trazido para nossa análise, consta da
matrícula do imóvel às fls. 39 a seguinte descrição:
IMÓVEL – Uma área de terras legítimas, situado no lugar denominado “Pedra Corrida e
Outros” , no distrito de pedra Corrida, desta cidade e comarca de Açucena, (...)
(destaquei)
Além disso, o artigo 1o, da Lei no 9.393/96 prescreve que:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
(...)
§ 3o O imóvel que pertencer a mais de um município deverá ser enquadrado no
município onde fique a sede do imóvel e, se esta não existir, será enquadrado no
município onde se localize a maior parte do imóvel.
Não há nos autos indicação de em qual Município está a sede do imóvel rural em
questão, sequer há informação se ela existe. Tampouco se pode extrair dos autos qual área do
referido imóvel está localizada em qual dos municípios em questão.
É certo, porém, que a tese defendida pela recorrente não pode ser aceita. A lei
determina a fixação de um único município como base de localização do imóvel.
E não havendo outra fonte de informação que demonstre em contrário, é certo que
a informação contida no registro de Imóveis deve prevalecer sobre qualquer outras ao menos até
que se prove o contrário, de modo que, para efeitos do ITR, toda e qualquer referência que se
possa fazer ao Município onde o imóvel esteja localizado diz respeito ao Município de
Açucena(MG).
E sendo assim, não há reparos a se fazer quanto ao arbitramento neste ponto.
Já quanto ao segundo item do Recurso Voluntário, deve ser observado que no
presente lançamento não se questionou as áreas de produção vegetal declaradas, tendo sido elas
integralmente acolhidas pela Fiscalização, de modo que não se pode extrair dali qualquer
informação relativa a que espécie de produção vegetal se referem.
Entretanto, fazendo-se uma breve consulta na internet nos sítio do Município de
Açucena-MG (http://www.acucena.mg.gov.br/detalhe-da-materia/info/dados-economicos/6512),
extrai-se que:
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

Açucena, não é um município industrializado, contudo existe a industrialização do leite
e da madeira.
Pecuária
Por apresentar grande área, com pouca exploração, o município de Açucena possui
grande criação de gado.
Há extensas fazendas e a pecuária é uma das principais riquezas do município. Há ainda
criação de suínos, equinos, muares e ovinos.
Riquezas Naturais
As riquezas do município de Açucena constituem-se das seguintes:
• Mineral: O salitre e Caulim, ambos não explorados.
• Vegetal: Grandes reservas de matas com plantas medicinais e madeira para a indústria
e carvão.
Também há enormes plantações de eucalipto explorado pela Cenibra. Em decorrência
de sua exploração, é grande o número de caminhões que trafegam diariamente pela
rodovia MG 758 transportando eucalipto para fabrica de celulose.
Ora, sendo a proprietária do imóvel uma siderúrgica que, como se sabe, utiliza o
carvão vegetal como fonte de energia em sua produção, resta extremamente comum que
referidas empresas possuam propriedades rurais destinadas à produção de carvão vegetal que,
evidentemente, se enquadram perfeitamente ao conceito de “matas” utilizado.
Poderia a Fiscalização ter utilizado outra aptidão agrícola para aferir o Valor da
Terra Nua – VTN? Certamente, mas optou por utilizar este parâmetro que, ao meu sentir, de fato
é o mais coerente para o caso.
Entretanto, sabe-se muito bem que a aferição da base de cálculo é presunção
relativa, contra a qual o contribuinte pode se insurgir e demonstrar ser indevida e, para isso, este
Conselho tem posicionamento uniforme segundo o qual:
AC. 2202-005.887, de 15/01/2020
VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO PELO SIPT POR APTIDÃO
AGRÍCOLA. VALIDADE.
Ausente nulidade no arbitramento do VTN do imóvel com base no Sistema de Preços de
Terras (SIPT), quando a autoridade lançadora se convence que a documentação carreada
no curso do procedimento fiscal não ampara o VTN declarado.
LAUDO DE AVALIAÇÃO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA NBR 14653
DA ABNT. VTN.
Laudo de Avaliação de imóvel rural que atende aos requisitos da NBR 14653 da ABNT
é hábil para confirmar o VTN declarado.

Ac. 2202-006.946, de 08/07/2020
ARBITRAMENTO DO VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DO
LANÇAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇO DE TERRAS - SIPT.
IMPOSSIBILIDADE
Apresentado Laudo Técnico em conformidade com a NBR 14.653-3, não é possível a
revisão do VTN com base nas informações extraídas do SIPT.
No caso dos autos, entretanto, nenhum laudo que tratasse do Valor da Terra Nua –
VTN foi apresentado, não havendo, assim, como afastar o arbitramento.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.297 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10630.720293/2010-62

Por fim, quanto ao argumento de que o arbitramento relativo a 2007 ser indevido
por conta de no lançamento relativo a 2006 o mesmo não ter ocorrido, é certo que a apuração
relativa a um exercício não vincula e tampouco limita o lançamento do exercício seguinte, ainda
que decorrentes da mesma ação fiscal.
Assim, se em 2006 não houve arbitramento do VTN, não significa que em 2007
não possa haver.
É o caso dos autos e não há irregularidade alguma nesse fato.
À vista disso, quanto a esta matéria, não cabe provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso de Ofício e negar-lhe
provimento. Quanto ao Recurso Voluntário, voto por dar-lhe parcial provimento para afastar a
glosa sobre a Área de Benfeitorias.

(documento assinado digitalmente)
Caio Eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital